Tribunal: TJDFT
Processo: 0741736-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741736-19.2022.8.07.0000 PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: VILLELA MARMORES E GRANITOS LTDA - ME REQUERIDO: DL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de petição apresentada por VILLELA MARMORES E GRANITOS LTDA – ME, objetivando a atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto nos autos da Ação de Despejo n. 0712081-96.2022.8.07.0001, proposta por DL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – ME. Nos termos da r. sentença objeto do recurso de apelação, o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) decretar a rescisão do contrato de locação do imóvel situado no SIA Trecho 03, Lote 1620 a 1630, Brasília, Distrito Federal, CEP 71.200-030; b) decretar o despejo da primeira ré e/ou eventuais ocupantes do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, na forma do art. 63, § 1o, alíneas “a” e “b”, da Lei n.o 8.245/91; c) condenar as rés solidariamente ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios vencidos e vincendos não pagos até a desocupação efetiva do imóvel. Os valores devidos deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o momento em que se tornaram devidos, juros de mora de 1% ao mês, desde o inadimplemento, e multa moratória estipulada em contrato no patamar de 10%. Condeno as rés ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, em 10% do valor da condenação. Julgo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONCEDO à presente sentença FORÇA DE MANDADO DE DESPEJO para determinar que a primeira ré, VILLELA MÁRMORES E GRANITOS LTDA. (locatária), ou eventuais ocupantes desocupem voluntariamente o imóvel situado no SIA Trecho 03, Lote 1620 a 1630, Brasília, Distrito Federal, CEP 71.200-030, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não haja desocupação voluntária nesse prazo, deverá o oficial de justiça, de posse do mesmo mandado, proceder à imediata desocupação forçada do imóvel, inclusive mediante uso de força policial e arrombamento, caso necessário. Constatando o oficial de justiça que o imóvel se encontra abandonado, autorizo, desde já, a imissão do locador na posse do imóvel, nos termos do art. 66 da Lei no 8.245/91. (grifos no original) No recurso de apelação interposto, a ré arguiu preliminar de cerceamento de defesa, em virtude de falta de intimação pessoal para regularizar a sua representação processual, após seu advogado haver comunicado a renúncia do mandato que lhe foi outorgado. Quanto ao mérito, a apelante asseverou que o valor do aluguel mensal apontado pela autora da ação não corresponde ao pactuado no contrato de locação. Destaca que não houve, no curso da relação locatícia, majoração do valor do aluguel mensal, devendo ser aplicado o instituto da supressio, porquanto os pagamentos realizados foram recebidos sem qualquer ressalva por parte da locatária, com base no valor originariamente pactuado, gerando a justa expectativa de que não haveria reajuste, notadamente considerando a proximidade do término do vínculo contratual. Ao final, a apelante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, pugnou pela cassação da r. sentença, em decorrência de cerceamento de defesa. Subsidiariamente, postula a reforma do decisum, a fim de que seja o valor da locação fixado no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Na petição ora em apreço, a apelante reitera a argumentação vertida no recurso de apelação e, ressalta estar configurada a probabilidade do direito e a relevância da fundamentação, a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar o cumprimento da ordem de desocupação do imóvel locado. Assevera, ademais, estar caracterizado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, tendo em vista que o prazo fixado para desocupação voluntaria se encerra no dia 8 de dezembro de 2022. É o relatório. Decido. De acordo o inciso V do artigo 58 da Lei n. 8.245/1991, em se tratando de ações de despejo, os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. Cumpre ressaltar que, nos termos do § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator, se a parte apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Conforme a sistemática processual civil estabelecida (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil), o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do recurso, tal pedido deve ser formulado em requerimento dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida. No caso em apreço, a ré, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, apresentou requerimento dirigido ao Tribunal, postulando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela apelante, não se observa no recurso de apelação interposto a relevância da fundamentação, apta a justificar a suspensão da eficácia do provimento jurisdicional exarado na r. sentença hostilizada. Com efeito, em um exame ainda sumário das razões recursais, não se constata o cerceamento de defesa alegado, na medida em que, os advogados constituídos originariamente pela apelante se limitaram a comunicar ao Juízo a renúncia do mandato que lhes foi outorgado, sem apresentar o comprovante de notificação da mandante a respeito da renúncia. Conforme salientado pelo d. Magistrado de primeiro grau na decisão exarada no ID 141490420, (E)nquanto não comprovada a comunicação da renúncia aos mandantes, os advogados deverão continuar a representar os Requeridos, nos termos do artigo 112 do CPC. Trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça, veiculando o entendimento de que é atribuição do advogado notificar o constituinte a respeito da renúncia do mandato: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA DO MANDATO. COMUNICAÇÃO AO MANDANTE. OBRIGAÇÃO DO CAUSÍDICO. ART. 112 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se consta procuração nos autos na qual a parte outorga poderes de representação aos causídicos, sem qualquer delimitação temporal, mostra-se escorreita a intimação para o cumprimento de sentença na pessoa do advogado constituído, nos moldes do art. 513, § 2o, I, do CPC. 2. Se os advogados não mais desejam representar a parte, cabe-lhes a renúncia ao mandato a qualquer tempo, provando-se a devida comunicação ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor, a teor do art. 112 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1264736, 07067613920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Ademais, a comunicação de renúncia do mandato foi juntada aos autos após determinada de conclusão dos autos para prolação de sentença, de modo que o julgamento da ação, sem que a apelante tenha sido intimada pessoalmente para regularizar a sua representação, não ensejou prejuízo à sua defesa, porquanto constituiu novos patronos a tempo de interpor recurso de apelação. Portanto, não se encontra configurada, prima facie, a probabilidade do direito vindicado pela apelante em relação à tese de cerceamento de defesa. Quanto as questões relacionadas ao mérito, de igual modo, não se observa a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, na medida em que o valor indicado pela autora na inicial da ação de despejo, corresponde ao aluguel mensal originariamente pactuado, corrigido monetariamente pelo índice de reajuste anual previsto contratualmente. Além do mais, conforme bem ressaltado pelo d. Magistrado sentenciante, as rés não contestaram os pedidos formulados na inicial, limitando-se a ofertarem proposta de acordo não aceita pela parte autora, ensejando, pois, a aplicação dos efeitos da revelia, na forma prevista no artigo 344 do Código de Processo Civil. Por certo, não tendo sido discutido, no primeiro grau de jurisdição, eventual excesso no valor cobrado a título de aluguel, tal matéria não poderá ser examinada pelo egrégio Colegiado, sob pena de supressão de instância e de cerceamento de defesa. Assim, em um exame sumário da argumentação vertida pela apelante, tem-se por não caracterizada a relevância da fundamentação, necessária para evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que torna inviável o sobrestamento da eficácia da r. sentença vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO APELAÇÃO. Oficie-se ao Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Publique-se. Intimem-se.